Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Processo : 0740395-84.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão (id. 208929226 dos autos originários n. 0002425-06.2015.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade ativa do escritório de advocacia, ora agravado. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de impugnação de cumprimento de sentença no qual a devedora afirma que o credor não teria legitimidade ativa para propor a presente fase executiva. Compulsando os autos, vejo que o instrumento de mandato de ID 31855753, no qual a então pessoa jurídica requerida outorga poderes aos advogados abaixo elencados: ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996; JÔNATAS DA COSTA COELHO, OAB/DF 21.503; ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL, OAB/DF 21.362, RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA, OAB/DF 29.621, VERÍSSIMO NASCIMENTO RAMOS, OAB/MA 10.075; e LÍVIA MARIANA GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA, OAB/DF 29.871. Posteriormente, no pedido inicial do cumprimento de sentença de ID 186401551, a despeito de ser apresentado por sociedade de advogados, esta é subscrita pelo advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, integrante daquele instrumento supracitado. Ademais, do quadro societário elencado ao ID 186401568, excluído-se a Dra. LÍVIA MARIANA GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA, OAB/DF 29.871, todos os demais integrantes daquele mandato fazem parte da Sociedade de Advogados que compõe o polo ativo da presente demanda. Eventual disputa sobre os valores relativos aos honorários advocatícios deverão ser alvo de resolução interna entre os causídicos que ali enumerados, de modo que, caso haja o pagamento integral da obrigação, ora objeto da presente demanda, não poderá a executada ser alvo de novo pedido executivo, nesses termos, pela advogada que não faz parte da sociedade de advogados credora. [...] Do exposto, REJEITO a impugnação de ID 204403255, ao passo que reconheço a legitimidade ativa da pessoa jurídica VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.206.748/0001-07 para compor o polo ativo da presente demanda. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIMESE o exequente para junte aos autos planilha atualizada do débito, já inclusas as verbas previstas no art. 523, §1o do CPC, bem como para indique bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão (art. 921, §1o do CPC). A AGRAVANTE sustenta a ilegitimidade ativa do exequente porque seu nome não consta do instrumento de mandato que foi outorgado pela HPLUS na fase de conhecimento. Alega, ainda, a falta de condição de procedibilidade em virtude de o exequente não ter observado o art. 26 da Lei n. 8.906/94. Salienta que no contrato social do escritório agravado não figuram como sócios os advogados Veríssimo Ramos e Lívia Santana, apesar de ambos terem expressamente recebido o mandato da empresa HPLUS. Pontua que o advogado Jônatas Coelho substabeleceu o mandato inicial com reservas de poderes (id. 31855799), alertando que o pagamento pode ocasionar nova cobrança pelo advogado substabelecente e, também, pelos causídicos Veríssimo Ramos e Lívia Santana. Requer a reforma da decisão agravada diante de manifesta ilegitimidade ativa ad causam. Recebido no efeito devolutivo (id. 64440404). Contraminuta apresentada (id. 65546949), pelo não provimento do recurso. A agravante postula pelo efeito suspensivo em caráter incidental, porquanto o juízo singular, depois de recebido o agravo de instrumento, acolheu o pedido da parte adversa e autorizou o prosseguimento da execução, nada obstante antes tenha determinado a continuidade do cumprimento de sentença somente após preclusão da decisão agravada (id. 66038888). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assinalo possível analisar a tutela provisória de urgência cautelar, tal como dispõe o art. 9o, parágrafo único, inc. I, e art. 294, parágrafo único, ambos do CPC, ou seja, “a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Logo, necessária uma breve distinção entre as tutelas provisórias. Isso porque, embora as tutelas cautelar e antecipada sejam espécies da tutela de urgência e sejam orientadas pelo princípio da fungibilidade (art. 305, parágrafo único, do CPC), possuem diferenças bem marcantes. Ensina a doutrina[1]: A tutela antecipada é tratada pelo CPC/2015 como tutela de evidência e tutela de urgência (sobre a tutela antecipada que tem por pressuposto a evidência, cf. comentário ao art. 311 do CPC/2015). Considerada a tutela de urgência como gênero, as tutelas cautelar e antecipada podem ser consideradas suas espécies. A tutela antecipada, assim, tal como a tutela cautelar, é considerada modalidade de tutela de urgência. Há diferenças entre tais figuras, contudo. Afirma-se que, enquanto a tutela antecipada é satisfativa, a cautelar é conservativa. No caso da tutela cautelar, praticam-se atos tendentes a garantir a utilidade prática do resultado que se obterá com o acolhimento de outro pedido (de conhecimento ou de execução). [...]. A tutela antecipada, por sua vez, permite a fruição imediata dos efeitos do possível acolhimento do pedido. A tutela antecipada, assim, consiste em antecipação de efeitos do resultado; a tutela cautelar, em segurança para que se possa usufruir de tal resultado. Embora os pedidos cautelar e “principal” sejam apresentados em um mesmo procedimento, isso não torna as tutelas cautelar e antecipada equivalentes, nem “apaga” as diferenças que há entre tais figuras, e isso fica bastante claro nos casos em que se pede tutela antecipada ou cautelar ante causam (cf. comentário ao art. 303 e aos arts. 305 ss. do CPC/2015). A rigor, a tutela antecipada, como se disse, apenas antecipa efeitos da própria tutela, não havendo ampliação do objeto litigioso (para uma definição de objeto litigioso, cf. comentário ao art. 203 do CPC/2015); a tutela cautelar contém pedido diferente do pedido “principal”, objeto litigioso próprio (ainda que se refira àquele denominado “principal”; cf. ainda, sobre essa distinção, comentário ao art. 296 do CPC/2015). Afirma-se que a tutela antecipada (ou antecipação dos efeitos da tutela, se se preferir) é satisfativa, não no sentido de se conceder providência definitiva (embora isso possa vir a ocorrer, em determinadas circunstâncias; cf. comentário infra), mas no sentido de permitir à parte, grosso modo, “viver como se já tivesse vencido”, ainda que provisoriamente; por isso, afirma-se que a tutela antecipada seria satisfativa interinal, em oposição à tutela satisfativa autônoma. [...] (Destaques adicionados) Desse modo, como a tutela cautelar incidental visa a assegurar o resultado do processo, pode ser pleiteada no curso do procedimento recursal sem efeito suspensivo, uma vez que a garantia do resultado útil do processo interessa a todos os envolvidos na demanda, notadamente, ao autor e réu. Nesse passo, reafirmo que é possível ao relator suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante dita o art. 995, parágrafo único, do CPC. Essa a hipótese nos autos. Apesar de referência no topo do papel timbrado, não consta em procuração da empresa HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA (id. 31855753 na origem) a indicação da sociedade de advogados no ato de outorga de poderes, nos termos do § 3o do art. 15 da Lei 8.906/98, o qual constitui lei especial a reger a legitimidade para agir em nome próprio e cobrar honorários. A pessoa jurídica outorgou poderes, na ação de conhecimento, aos seguintes advogados: Alex Luciano Valadares de Almeida (OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996); Jônatas da Costa Coelho (OAB/DF 21.503); Alexandre Amaral de Lima Leal (OAB/DF 21.362); Rafael Dario de Azevedo Nogueira (OAB/DF 29.621); Veríssimo Nascimento Ramos (OAB/MA 10.075); e Lívia Mariana Gomes da Silva Teixeira Santana (OAB/DF 29.871). Assim, nada obstante o art. 85, § 15, do CPC, estabeleça que “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14”, o qual dispõe que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, deve-se ler a norma conjugada à disciplina do Estatuto da OAB. Segundo a jurisprudência prevalecente no STJ, “se o instrumento de procuração não indica o nome da sociedade à qual pertence o profissional, subentende-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, nessa hipótese, a sociedade de advogados não possui legitimidade para levantar ou executar a verba honorária.” (AgInt no REsp n. 1.888.732/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Nesse sentido, ainda, os arestos do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a sociedade de advogados, não mencionada em procuração nos autos, não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a majoração da verba honorária. 2. No caso dos autos, está configurada a legitimidade pois no substabelecimento de fl. 610 (e-STJ) consta expressamente o nome da sociedade de advogados. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015), ônus realizado pela parte recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.752.640/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRATO SOCIETÁRIO. LEGITIMIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente de instrumento procuratório e de eventual contrato constitutivo da sociedade de advogados, ora recorrente, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Aliás, cumpre ressaltar que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, "na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009). 3. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 4. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.722.299/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM NOME DOS ADVOGADOS AOS QUAIS SÃO OUTORGADOS PODERES NA PROCURAÇÃO. PAGAMENTO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTOU NO INSTRUMENTO DE MANDATO E NÃO EXISTIA AO TEMPO DA OUTORGA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com o orientação do STJ. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. 2. Ademais, extrai-se do decisum objurgado e das razões de Recurso Especial que, ainda que fosse ultrapassado o óbice da Súmula 83/STJ, o acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do contexto fático-probatório, especialmente dos instrumentos procuratórios constantes dos autos e de cláusulas de contrato social, o que não se admite ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.773.546/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021. Grifado) PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO QUE VISA MAJORAR OS HONORÁRIOS ARBITRADOS. LEGITIMIDADE DOS ADVOGADOS QUE REPRESENTARAM A AUTORA NA AÇÃO DE ORIGEM. MANDATO EXPRESSAMENTE OUTORGADO A ADVOGADOS NO JULGADO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA REPRESENTADA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL. VEDAÇÃO DE ALTERAR O POLO ATIVO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação rescisória que visa desconstituir especificamente capítulo próprio do julgado que fixou honorários advocatícios para aumentar o valor referido deve ser ajuizada pelo advogado que representou a parte vencedora na ação de origem, e não por sociedade de advogados, sob pena de ilegitimidade. No caso, a procuração foi outorgada individualmente a cada um dos advogados; por sua vez, a ação rescisória foi ajuizada por sociedade de advogados, em nome próprio. Como o ator não é titular da relação jurídica controvertida na ação rescisória, fica evidenciada a ausência de legitimidade, de modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 2. No âmbito da ação rescisória, a correção no polo ativo deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de operar-se a decadência. No caso, o trânsito em julgado remonta a 9/9/2015, enquanto a ação rescisória foi ajuizada em 5/9/2017 - única e exclusivamente, por parte ilegítima -, o que não leva à interrupção do prazo decadencial para a pretensão rescisória, obstando o suprimento da inicial para corrigir o vício de ilegitimidade. 3. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito. (AR n. 6.105/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Embargos de declaração opostos por sociedade de advogados em que apontada omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência em seu favor, pois, no acórdão embargado, "as partes adversas, ora Embargadas, foram sucumbentes no maior percentual do valor delimitado na sentença de primeiro grau em face do reconhecimento por esta Corte Superior da ocorrência da prescrição suscitada". 2. Nos termos do § 3o do art. 15 da Lei 8.906/1998, a sociedade deve ser indicada no ato de outorga de procuração aos advogados que dela fazem parte. No caso, a sociedade ora embargante não é mencionada no instrumento de procuração juntado aos autos, à fl. 4594-e, daí a ausência de legitimidade para opor embargos de declaração. Nessa linha de consideração: AR n. 6.105/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.722.299/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp n. 1.752.640/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no REsp n. 1.611.929/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Grifado) O pedido de cumprimento de sentença, a despeito de assinado pelo advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, outorgado no instrumento de mandato supracitado (id. 186401551 na origem), foi proposto por sociedade de advogados. Nesse cenário, afigura-se manifesta a ilegítima instauração da fase de cumprimento de sentença pela sociedade de advogados, em nome próprio, a fim de exigir os honorários fixados no título executivo e custas processuais. Nesse sentido, já decidiu a 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 15, § 3o DA LEI FEDERAL 8.906/1994 E ART. 85, § 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pela decisão agravada, rejeitada a impugnação, reconhecida a “inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários, posto que expressamente nominada no instrumento de mandato (ID 86723411), conforme art. 15, §3°, da Lei n. 8.906/94” e afastada a exigência de caução “eis que, até o presente momento, sequer teria havido a adoção de qualquer medida direcionada à efetiva expropriação do patrimônio dos devedores e ao levantamento, pelo credor, de valores passíveis de discussão”. 2. Hipótese em que a procuração outorgada por NORTE ENERGIA S/A faz expressa menção ao escritório TORREÃO BRAZ ADVOGADOS. E como bem definido na decisão recorrida, “inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários”. 2.1. O fato de dois dos seis advogados constantes na procuração já não comporem o quadro societário não retira a legitimidade da sociedade de advogados, ainda mais quando demonstrado que tais causídicos apresentaram termo de renúncia de poderes. 2.2. Ademais, como bem anotado em decisão, “o acerto interno, entre os causídicos que atuaram no feito, versando sobre o percentual da verba honorária que deve tocar a cada um deles, é questão que escapa à presente sede processual, sendo certo que, caso venha a se sentir prejudicado, caberá ao causídico (e não à parte devedora, obrigada a pagar a verba) discutir com a sociedade de advogados, em sede própria, eventual ausência de recebimento ou recebimento a maior (ou a menor)”. 3. Assim é que, atendidos os comandos do artigo 15, § 3o da Lei Federal 8.906/1994 e do art. 85, § 15 do Código de Processo Civil e ainda em consonância com posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nenhum reparo à definição da legitimidade da sociedade de advogados para iniciar o cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios. 3.1. “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, §15 do CPC” (Acórdão 1271599, 07067561720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385219, 0728985-34.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 24/11/2021. Grifos adicionados) Daí a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma maneira, há o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto, embora dito na decisão agravada que seria aguardado preclusão, fazendo com que a agravante, pela boa fé orientada no art. 5o do CPC, agisse na confiança de que a situação não se alteraria, o juízo de origem depois anuiu ao requerimento da agravada para reconsiderar sob a falsa premissa de que não havia efeito suspensivo no agravo, o qual não foi pugnado antes por falta de interesse no particular. Certo é que a agravada exequente foi intimada “a juntar aos autos planilha atualizada do débito, já inclusas as verbas previstas no art. 523, §1o do CPC, bem como para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias” (id. 213671321 na origem), o que revela o prosseguimento de uma execução em tese fadada a ser extinta sem resolução do mérito por manifesta ilegitimidade ativa da sociedade de advogados. Além disso, o risco de novo pagamento exigido por quem de direito que, como visto, não é a sociedade. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Por fim, retornem conclusos para inclusão em pauta, uma vez que já apresentada contraminuta (id. 65546949). Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v7/page/RL-1.56&gt;